Tribunal: STF
Processo: HC 236287
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 2.046.547/MG, a resultar em excesso de prazo da custódia imposta ao paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, desde 03/12/2020, ante o suposto cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal e no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). 



    3. O juízo de origem, em 25/10/2021, pronunciou-o, juntamente com um corréu, sobrevindo recurso em sentido estrito da defesa, o qual teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça em 14/07/2022. Contra essa última decisão, formalizou-se o citado recurso especial, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora processual. Assevera configurado excesso no tempo de segregação cautelar do paciente. Ressalta que o recurso especial interposto pela defesa está em trâmite, no STJ, desde 13/01/2023, sem que haja previsão para julgamento. Refere-se ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, que prevê que o órgão emissor da decisão pela qual decretada a custódia deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de ilegalidade da prisão preventiva. Frisa que os fatos ocorreram em 2018, sendo a prisão preventiva decretada em 2020, exclusivamente com base na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Articula com a alteração do quadro fático que justificou a decretação da prisão. Salienta não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Diz cabível a substituição por cautelar diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido



    6. Este habeas corpus volta-se contra suposta omissão de ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Recurso Especial nº 2.046.547/MG.



    7. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do referido recurso, ao passo que o pedido volta-se à revogação da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida.



    8. Conforme se observa, a questão relativa ao tempo de custódia não passou pelo crivo do STJ, inexistindo notícia de que o afastamento da medida, sob tal fundamento, tenha sido pleiteado perante as instâncias ordinárias ou mesmo no âmbito da Corte Superior. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 15/12/2023, o processo foi recebido em 13/01/2023, sobrevindo distribuição do Recurso Especial, ao Ministro Messod Azulay, em 19/01/2023. Após, foi aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 31/03/2023. Na mesma data, o processo retornou concluso ao Relator, permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso. 



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva à revogação da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Não obstante, recomendo ao Relator do Recurso Especial nº 2.046.547/MG que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator